Tribunal: STF
Processo: HC 203383
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS DA DEFESA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO APRESENTADA PROCURAÇÃO EM NOME DOS SUBSCRITORES DOS RECURSOS. DECISÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.6.2021 por Ralph Anzolin Lichote, advogado, em benefício de Eduardo Banks dos Santos Pinheiro, contra julgados da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.9.2016 e 23.5.2017, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 58.192 e ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 50.488, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Esses acórdãos transitaram em julgado em 26.10.2016 e 28.6.2017.
    Por esses julgamentos foram confirmadas as decisões monocráticas do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pelas quais, em 30.3.2016 e 28.4.2017, não conhecidos os Recursos Ordinários em Habeas Corpus ns. 58.192 e 50.488, por não apresentarem “a regularidade formal necessária à sua admissibilidade, em razão da ausência de procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso”.
    2. No presente habeas corpus, protocolizado em 15.6.2021, quase quatro anos após o trânsito em julgado do último acórdão impugnado, o impetrante alega possível interpor recurso ordinário em habeas corpus sem procuração, com o argumento de caber a impetração de habeas corpus “em favor de terceiro sem mandato deste”.
    Sustenta que os “advogados subscritores (...) interpuseram recurso ordinário, da Corte de Origem (TJERJ) para o o STJ ad quem sem instrumento de procuração do Paciente Sr. Eduardo Banks, mormente porque o mesmo jamais foi citado para o processo (0109224-74.2014.8.19.0001) e não tem advogado constituído nos autos da ação penal (...) e por conta disso, o Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca negou conhecimento, por ‘decisão monocrática’, (…).
    Interposto Agravo Regimental pelos advogados Impetrantes, ali Recorrentes (Mário Barbosa Villas Boas e Marcelo Justino de Almeida), aduziram estes que a pessoa que impetra Habeas Corpus é ‘parte’ no processo, e detém legitimidade recursal, em face do Acórdão do Tribunal de origem que improveu os writs ali impetrados; ambos os Agravos Regimentais foram improvidos” (sic).
    Assevera que “1) Não se está no âmbito da chamada ‘instância especial’ referida na Súmula 115, que atina com o recurso especial e não com o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, onde o Superior Tribunal de Justiça desempenha o mesmo papel do Tribunal local, no Recurso em Sentido Estrito ou na Apelação;
    2) Os impetrantes são parte, não mandatários do paciente, e, portanto, recorrem em nome próprio;
    3) Não há lógica em se permitir o manejo do habeas sem procuração e, simultaneamente, exigir-se procuração para o recurso, no caso, o Recurso Ordinário, interposto contra a decisão a quo onde não se concedeu da ordem originária, e
    4) O Superior Tribunal não pode criar condição extralegal para a impetração do habeas corpus, cuja petição, nos termos do art. 654, do CPP, ‘poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem’”.
    Argumenta que o “Paciente é um simples cidadão, com ocupação de escritor, e a ‘vítima’ na ação penal originária é uma promotora de justiça, o que indica uma possível perseguição ao Paciente, que está respondendo acusação de ‘denunciação caluniosa’ por ter comunicado o desaparecimento dos autos do processo nº. 2004.800.148346-7 (0324625-81.2004.8.19.0001), quando estavam com vista aberta para a Promotora de Justiça Anna Maria Di Masi”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) REQUER a concessão da liminar para suspender a tramitação do processo nº. 0109224-74.2014.8.19.0001, e, após a regular tramitação do presente writ em sua forma legal e regimental, seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para CASSAR os atos decisórios do Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca e da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (unânime) nos Recursos Ordinários em Habeas Corpus números 50.488/RJ e 58.192/RJ, determinando à Corte Augusta que conheça dos recursos ordinários, e julgue o mérito de ambas as impetrações, enfrentando in totum as razões recursais apresentadas, ou conceder a ordem em maior extensão, para TRANCAR A AÇÃO PENAL objeto do processo nº. 0109224-74.2014.8.19.0001, ante o presente writ ser instruído com o inteiro teor dos referidos recursos ordinários em habeas corpus”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    4. O presente habeas corpus foi protocolizado em 15.6.2021, quase quatro anos após o trânsito em julgado do último acórdão impugnado, evidenciando não estar caracterizado o alegado constrangimento ilegal pelo não conhecimento dos recursos ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, considerado o transcurso de tempo para ser apresentada a irresignação da defesa neste Supremo Tribunal.
    5. Ao proferir os julgados objetos da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 58.192 e ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 50.488, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Consta, respectivamente, desses julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 115 DA SÚMULA DO STJ. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA HIPOTÉTICA. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DESTA CORTE. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Enunciado n. 115 da Súmula do STJ)
    (…) Conforme salientado na decisão agravada, o presente recurso ordinário em habeas corpus é manifestamente inadmissível, uma vez que não apresenta a regularidade formal necessária à sua admissibilidade, em razão da ausência de procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso.
    Embora seja possível que qualquer indivíduo impetre habeas corpus em seu próprio favor ou de outrem, tal liberalidade não se estende à interposição do respectivo recurso ordinário, para o qual se exige a comprovação da capacidade postulatória.
    No presente recurso, a Coordenadoria de Recebimento e Virtualização de Processos Recursais certificou que não foi localizado instrumento de mandato para o advogado subscritor da petição de Recurso Ordinário (fl. 144).
    A ausência de procuração atrai a incidência do enunciado da Súmula n. 115 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.
    (…) O Supremo Tribunal Federal, de igual modo, entende que o recorrente (advogado) deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por se tratar de ato privativo de advogado”.
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA 115/STJ. 2. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. PEDIDO DE TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. 3. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. INVIABILIDADE EM HABEAS CORPUS. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Manifestamente inadmissível o recurso em habeas corpus, uma vez que não apresenta a regularidade formal necessária à sua admissibilidade, em razão da ausência de procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso, o que atrai a incidência da súmula 115/STJ. Com efeito, ‘é uníssono nesta Corte o entendimento acerca da imprescindibilidade de procuração nos autos para interposição de recursos na instância especial, ainda que decorrentes de decisão proferida em sede de habeas corpus. Precedentes. Recurso ordinário não conhecido’ (RHC n. 68.273/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/10/2016)’”.
    Esses julgados estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO STJ POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE, QUE DEVE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. Pela mesma razão, deve-se exigi-la para a interposição de recursos no âmbito do RHC. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 169.407-ED-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.9.2019).
    6. Embora tenha assentado não ser possível o processamento dos recursos ordinário em habeas corpus da defesa pela ausência de capacidade postulatória dos subscritores, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça analisou as matérias apresentadas pela defesa para afastar a alegada flagrante ilegalidade, prestando a jurisdição de forma adequada na espécie. Foram negados os pleitos deduzidos pela defesa, sendo afastada a pretensão de trancamento da ação penal, consideradas a inexistência de inépcia da defesa e a falta de reconhecimento da prescrição, pois incabível a “denominada prescrição antecipada, projetada ou em perspectiva”.
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora